Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712228-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIRELLY NERIS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 223032218, integrada pela decisão ID origem 225464038, proferidas pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0711933-63.2024.8.07.0018, requerido por MIRELLY NERIS DA SILVA, ora agravada. Na decisão ID origem 214571152, o Juízo acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos seguintes termos: O DF juntou a petição de Id aduzindo que o feito deve ser chamado à ordem. Pontuou que a obrigação é inexigível e que, se assim não for entendido, deve ser suspensa a execução. É o relatório. DECIDO. Da Prejudicialidade Externa e da inexigibilidade da obrigação O Distrito Federal informa que ajuizou a Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, com o intuito de desconstituir o título executivo judicial da presente demanda, motivo pelo qual requer a suspensão do feito até seu trânsito em julgado. Ocorre que, compulsando os autos da referida ação, não foi deferida a tutela de urgência, não havendo óbice ao prosseguimento da presente demanda. Ressalte-se, contudo, que o eventual levantamento de valores a serem depositados tem o condão de gerar prejuízo ao Erário em caso de eventual provimento da Ação Rescisória. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir, todavia, o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, fica condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Por outro lado, a discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, o qual se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido do DF para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Após o término do prazo concedido ao DF, nos termos da certidão de Id 219232567, não havendo impugnação, expeçam-se os respectivos requisitórios de pagamento, devendo apontar a observação em eventual precatório, assim como em RPV, acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. EM relação à RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Transcorrido o prazo sem manifestação, intime-se o DF para que comprove o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) realizado o pagamento, o valor deverá ficar retido em conta judicial até o término da suspensão. Concluídas as expedições de requisição de pagamento, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. Cumpra-se. O executado opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados na decisão ID origem 225464038, nos termos a seguir: [...] Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de haver omissão na decisão. Defende a possibilidade de reconhecimento da prejudicial externa e da discussão acerca da inexigibilidade do título. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Os Embargos de Declaração, conforme regramento presente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ostentam o desiderato de integrar ou esclarecer a decisão judicial de natureza decisória, suprindo eventuais obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais que possam estar configuradas no decisum impugnado. No caso em tela, busca a reforma do ato processual objurgado sob o argumento de que a decisão teria sido omissa no que se refere a questões de ordem pública. Não merecem prosperar, porém, as alegações do embargante, na medida em que o Executado teve oportunidade de apresentar sua impugnação e não o fez. A questão da inexigibilidade do título se refere ao mérito da fase de conhecimento, já ultrapassada. Ademais, verifica-se que a fundamentação que baseia a alegação de inexigibilidade é também o que fundamenta a ação rescisória, fato que respalda a decisão do Juízo. Por fim, consigno que, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda prosseguirá, , todavia o levantamento dos valores a serem depositados, bem como o pagamento de eventual precatório, ficará condicionada ao trânsito em julgado da Ação Rescisória em comento. Nesse diapasão, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios, haja vista que a decisão embargada não padece da arguida omissão. Prossiga-se nos termos da decisão embargada (Id 223032218). Intimem-se. Cumpra-se. (Grifou-se). Nas razões recursais ora em exame, o agravante alega que a execução deve ser suspensa até o julgamento da Ação Rescisória n. 00723087-35.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil – CPC. Informa que, na referida demanda, a validade do título executivo está sendo questionada em virtude da afronta ao art. 169, § 1o, inciso I, da Constituição Federal – CFRB, ao art. 21, inciso I, da Lei Complementar n. 101/2000, ao Tema n. 864 do excelso Supremo Tribunal Federal – STF e à ratio decidendi do acórdão do Recurso Extraordinário n. 905.357/RR. Argumenta, assim, que “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”, pois está fundamentado em interpretação tida pela Excelsa Corte como incompatível com a CFRB. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão impugnada, diante da inexigibilidade do título. Preparo não recolhido, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar o pedido formulado em sede de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. O feito de origem cuida de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva manejado em face do Distrito Federal, lastreado no título exarado nos autos do Processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018 (ID origem 201595519). O Cumprimento de Sentença decorre de Ação Coletiva proposta em favor de servidores públicos, culminando no reconhecimento do direito ao pagamento de valores correspondentes a reajustes salariais, com fundamento na Lei Distrital n. 5.184/2013. O Distrito Federal apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença alegando, em síntese: (i) Prejudicialidade externa: o ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 justifica a suspensão da execução; (ii) Inexigibilidade da obrigação: o título está lastreado em decisão contrária ao entendimento do excelso STF fixado no Tema n. 864, que exige previsão orçamentária para concessão de reajustes salariais. O Juízo de 1o Grau acolheu parcialmente a impugnação, apenas para condicionar o levantamento de quaisquer valores pela exequente e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da referida Ação Rescisória. E, do exame superficial dos autos de origem, próprio desse momento processual, não vejo razões para alterar essa conclusão. Explico. (i) Da prejudicialidade externa O agravante defende a necessidade de suspensão do feito de origem em vista do ajuizamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, visando desconstituir o título executivo. Sem razão, porém. O art. 969 do CPC prevê que o ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução de sentença, salvo quando concedida a tutela provisória. No caso, além de a tutela de urgência ter sido indeferida, o julgamento foi realizado no dia 9/12/2024. Na ocasião, a eg. 1a Câmara Cível, por maioria, não conheceu da Ação. E, por mais que ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado do acórdão, tal fato não interfere na possibilidade de execução do título judicial, que mantém a sua exigibilidade até eventual deliberação contrária pelo órgão jurisdicional competente. Rejeito, pois, a prejudicial. (ii) Da inexigibilidade da obrigação O agravante alega que o título executivo é inexigível por afronta à correta interpretação da CFRB (art. 169, § 1o), ao Tema n. 864 da excelsa Corte Suprema e à ratio decidendi do acórdão do RE n. 905.357/RR. Argumenta que “O título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada ‘coisa julgada inconstitucional’, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC.”. Confira-se a redação dos dispositivos: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; [...] § 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal , em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. [...] § 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. [...] (Grifou-se). Ocorre que o excelso STF consignou, nos autos da ADI n. 7.391/DF, que o Tema n. 864 e a interpretação compatível do art. 169, § 1o, da CFRB não se aplicam ao caso, que não envolve reajuste geral de servidores públicos. Não há que falar, assim, em inexigibilidade do título executivo. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator